Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725300-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: UELTON DE SOUZA NEVES DESPACHO Verifica-se que o código de barras da guia do preparo recursal (ID 60534853) não corresponde ao constante no comprovante de pagamento (ID 60550503). Diante disso, intime-se a parte recorrente para sanar o equívoco no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator